Tribunal: TJMT
Processo: 1003552-36.2024.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003552-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE (RECORRENTE), IRAIDE BECKER - CPF: 468.669.901-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRENTE), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1003552-36.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1003552-36.2024.8.11.0000

Agravante:

Município de Brasnorte-MT.

Agravados:
Iraide Becker e
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
–

NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.º 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, faz-se necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao Município recorrente a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1003552-36.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1003552-36.2024.8.11.0000

Agravante:

Município de Brasnorte-MT.

Agravados:
Iraide Becker e
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Município de Brasnorte-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Decisão agravada (processo n.º 1000132-14.2024.8.11.0100 – Id. 140997935):
concedeu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar que o agravante e o Estado de Mato Grosso forneçam à agravada, Iraide Becker ,
no prazo de 48 horas
, o tratamento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA, além de outras consultas, exames, tratamentos cirúrgicos e medicação necessária (conforme prescrição médica contida no SISREG), devendo ser removida via transporte adequado para o caso, sob pena de adoção de medidas coercitivas, inclusive de cunho pessoal contra o gestor responsável.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, e, liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que suspenda os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, bem como para que seja determinada a responsabilidade exclusiva do estado no fornecimento do tratamento pleiteado.

Decisão - Liminar (
Id.

205585199
)
: deferiu o pedido liminar pleiteado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(Id. 207184666): pugna pelo não provimento do recurso
.

Contrarrazões de Iraide Becker
(Id. 210327153): requer o desprovimento do agravo.

Sem Informações do Juízo.

Parecer Ministério Público (Id.

215248660
):
manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1003552-36.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1003552-36.2024.8.11.0000

Agravante:

Município de Brasnorte-MT.

Agravados:
Iraide Becker e
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Brasnorte-MT em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1000132-14.2024.8.11.0100, em trâmite atualmente no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, que deferiu o pedido liminar pleiteado e determinou que o
município agravante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente,
providenciem,
no prazo de 48 horas
, o tratamento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA, além de outras consultas, exames, tratamentos cirúrgicos e medicação necessária (cf. prescrição médica contida no SISREG), devendo ser removida via transporte adequado para o caso,
sob pena de adoção de medidas coercitivas, inclusive de cunho pessoal contra o gestor responsável
.

O autor agravado relata que foi diagnosticado com “
com CID 10 – M16 (COXARTROSE GRAVE A DIREITA).
Em razão disso, necessita
realizar o tratamento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA, em caráter de urgência.

O agravante sustenta que compete exclusivamente ao
Estado de Mato Grosso a disponibilização do tratamento, defendendo que está impedido de fornecê-lo, uma vez que se trata de procedimento de alto custo, não incluso, portanto, na atenção básica de saúde.

Sobre o tema,
importante ressaltar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação, sendo a primeira a responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União. E a segunda responsabilidade se refere ao comando técnico e pelo financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão de origem e
direcionar a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024